Tribunal: TJSP
Processo: 0037327-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação acidentária – Concessão de auxílio-doença por decisão judicial proferida em sede de tutela de urgência – Cessação posterior, na via administrativa, após alta programada – Descabimento – Inaplicabilidade, no caso, do disposto no art. 60, §§ 8o, 9o e 10o, da Lei no 8.213/91 - Necessidade de se aguardar a realização de perícia médica – Precedentes -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação acidentária – Concessão de auxílio-doença por decisão judicial proferida em sede de tutela de urgência – Cessação posterior, na via administrativa, após alta programada – Descabimento – Inaplicabilidade, no caso, do disposto no art. 60, §§ 8o, 9o e 10o, da Lei no 8.213/91 - Necessidade de se aguardar a realização de perícia médica – Precedentes - Restabelecimento do benefício – Decisão mantida - Recurso desprovido.